Tribunal: STF
Processo: Rcl 89329
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Gnosis (e-doc. 19) contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise do observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 664 (e-doc. 13).
Instituto Gnosis alega haver omissão na decisão ora embargada quanto ao montante total penhorado, eis que “o valor total informado na petição inicial de Id. 58eb5da4 é no montante de R$ 56.906,76, e não somente R$ 14.229,51” (e-doc. 19, p. 3).
É o relatório. Decido.
Com razão a parte embargante no tocante à existência de erro material quanto ao trecho “vem gerando litígios trabalhistas resultando em penhoras no valor de R$14.229,51 (quatorze mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)” (e-doc. 13, p. 1), mencionado no relatório da decisão embargada.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração tão somente para sanar o erro apontado, mantida no mais a decisão embargada, passando a constar no relatório:


“Narra que celebrou com o Estado do Rio de Janeiro contrato de gestão, cujas obrigações trabalhistas não foram adimplidas pelo Ente estatal. Tal fato, aponta, vem gerando litígios trabalhistas resultando em penhoras no valor de R$ 56.906,76 (cinquenta e seis mil e novecentos e seis reais e setenta e seis centavos), em contas bancárias vinculadas ao aludido contrato, destinadas exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade”.

Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente